Tribunal: TJBA
Processo: 8008369-57.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008369-57.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALISSON SILVA

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DURAO

APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

ACORDÃO

AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. PRELIMINARES REJEITADAS. JUROS COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LEGALIDADE. VALOR PREVISTO NO CONTRATO. REPETIÇÃO EM DOBRO. IMPROCEDÊNCIA.

De logo, resta rejeitada a impugnação apresentada pela Apelada quanto à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, porquanto o magistrado a quo analisou as provas constantes dos autos, concluindo que restaram suficientes a comprovar a hipossuficiência alegada pelo Autor.

Ademais disso, a Apelada não trouxe prova no sentido de contrapor aquela produzida pelo Apelante, ônus que lhe cabia.

A peça recursal preenche todos os requisitos legais, não havendo motivo para reconhecer a sua inépcia, mesmo porque a fundamentação da insurgência, na forma como procedida, permitiu a promoção de razões de contrariedade pela Apelada, além do direito ao duplo grau de jurisdição que acolhe o Apelante, rejeito a preliminar.

Nas prestações do grupo de consórcio não são incluídos comissão de permanência cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, seja de forma simples ou capitalizada. O aumento no preço das prestações decorre das oscilações do próprio preço do produto, conforme estabelece o artigo 24, da Lei nº 11.795/08

As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.

Não restou comprovada a cobrança de IOF e seguro, como se infere dos documentos acostados no Id. 55367457 e 55367458.

O Superior Tribunal de Justiça (Tema 958), fixou tese no sentido de que a cobrança de tarifa de registro do contrato, em tese, não conflita com a regulação bancária.

Inexistindo a nulidade de cláusulas contratuais, não há se falar em repetição de indébito, eis que as cobranças perpetradas se mostraram regulares, tampouco em configuração de dano moral.

Apelo conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8008369-57.2022.8.05.0001 em que é Apelante ALISSON SILVA e Apelada SANTANDER BRASIL ADM DE CONSÓRCIO LTDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.